Tribunal: TJSP
Processo: 2092256-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Acórdão exequendo que declarou inconstitucional a transformação de empregos regidos pela CLT em cargos públicos. Decisão agravada que determinou o desligamento dos servidores provenientes dessa transformação. Pretensão de reforma. Cabimento. Reconhecimento de inconstitucionalidade que não implicou, necessariamente,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Acórdão exequendo que declarou inconstitucional a transformação de empregos regidos pela CLT em cargos públicos. Decisão agravada que determinou o desligamento dos servidores provenientes dessa transformação. Pretensão de reforma. Cabimento. Reconhecimento de inconstitucionalidade que não implicou, necessariamente, determinação de dispensa dos servidores, e sim de retorno ao regime anterior (CLT) para aqueles que não prestaram concurso (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). Nesse caso, eventual dispensa dos celetistas é possível somente por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, e não do Judiciário, e mesmo assim, mediante o pagamento das verbas trabalhistas. Agravo provido.